Tribunal: TJDFT
Processo: 0727332-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727332-62.2019.8.07.0001 RECORRENTE: EVANDIR DUARTE PIRES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pelo eminente Relator Desembargador Luis Gustavo B. de Oliveira, que não conheceu a apelação interposta pelo recorrente (ID 57779058). O recorrente, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal suspostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta que o numerário depositado em sua conta do PASEP não teve a correção devida, o que encerraria má gestão do Banco do Brasil, parte legítima para figurar no polo passivo da ação. Afirma que os desfalques que aponta são incontroversamente extraídos das planilhas de cálculos juntadas com a inicial, que, inclusive, fazem uso de atualização com a metodologia própria da legislação que regula o PASEP. Colaciona ementas de diversos julgados que demonstrariam divergência jurisprudencial quanto ao tema. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática do eminente Desembargador Relator não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “É incabível recurso especial manejado contra decisão monocrática proferida pelo Tribunal local. Incidência do óbice da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.430.713/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). Ainda que se pudesse transpor tal óbice, o apelo não deveria seguir porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado ou teria sido objeto de interpretação divergente atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que: “Esta Corte Superior entende que "a falta de expressa indicação e de demonstração de ofensa aos artigos de lei apontados ou de eventual divergência jurisprudencial inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF" (...).”(AgInt no REsp n. 2.106.600/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Além disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025